Tribunal: TJSP
Processo: 1507563-72.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2023 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC – Sentenciante que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2023 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC – Sentenciante que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.